Tribunal: STF
Processo: RE 380158
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão
agravada que apreciou todos os pedidos do recurso extraordinário. 3.
 Vencida a Fazenda Pública. Base de cálculo da verba honorária.
Valor atualizado da causa. Aplicação do parágrafo 4o do artigo 20 do
 CPC. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento